Tribunal: TJSP
Processo: 2097844-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que cumpre pena carcerária em regime semiaberto – Pedido de prisão domiciliar ou "saída antecipada", como medida para redução do risco de contaminação pelo "coronavírus" – Pleito indeferido pelo d. Juízo das Execuções – Decisão que deve ser mantida – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que cumpre pena carcerária em regime semiaberto – Pedido de prisão domiciliar ou "saída antecipada", como medida para redução do risco de contaminação pelo "coronavírus" – Pleito indeferido pelo d. Juízo das Execuções – Decisão que deve ser mantida – Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco ("pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares", segundo informação oficial); de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que se encontra; e, ainda, de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.